Tribunal: TJPA
Processo: 0007389-09.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007389-09.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE JESUS MOURA FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO. CONSUMIDOR QUE ALEGA TER CONTRATADO CONTA SALÁRIO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante.

2. A conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

3. Do extrato colacionado pela própria parte autora, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0007389-09.2019.8.14.0130
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

MARIA DE JESUS MOURA FERNANDES

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE JESUS MOURA FERNANDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO
S/A que julgou improcedente a ação (Num. 8958639).

Na exordial, a autora afirma que percebe benefício de aposentadoria depositado mensalmente no Banco BRADESCO S/A, todavia percebeu que a instituição financeira passou a cobrar taxas pelos serviços utilizados.

Sustentou que no ato de abertura da conta pretendia abertura de conta sem custos apenas para receber seu benefício de aposentadoria.

Requereu condenação da instituição financeira a lhe restituir os valores debitados e reparação por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação tempestiva em que defendeu que a conta corrente que a autora vem utilizando há vários anos é uma conta corrente cujos serviços disponibilizados e usufruídos pela consumidora devem ser devidamente remunerados.

Afirma que a autora se vale das comodidades oferecidas para os titulares de contas correntes, como saques e transferências

Requereu a improcedência da ação.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou improcedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 8958639):

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas pela autora, inclusive honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida

Inconformado, o consumidor interpôs apelação (Num. 8958643) a consumidora apelante aponta a existência de convenio entre as instituições bancárias e o INSS para pagamento em conta benefício sem cobrança de tarifas bancárias.

Sustenta que foi induzida a erro, pois pretendia abrir conta para recebimento de benefício, porém foi aberta conta corrente de sua titularidade.

Afirma que é direito do consumidor a prestação de informações corretas e claras sobre os produtos e serviços.

Defende a nulidade do negócio jurídico.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e condenação da instituição financeira nos termos requeridos na petição inicial.

Em contrarrazões (Num. 8958646), a instituição financeira apelada requereu o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 16.03.2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

O cerne da demanda cinge-se a alegação do consumidor de que abriu conta junto à instituição financeira apelada somente para recebimento de benefício previdenciário.

Aduz que, por este motivo, não deveria ser cobrada nenhuma tarifa de manutenção de conta.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, ressaltando que em análise da movimentação financeira da consumidora apelante, esta não utiliza a conta somente para recebimento e saque do benefício previdenciário, evidenciando que faz movimentação típicas de conta corrente.

Inicialmente, ressalto matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Quanto à pretensão deduzida pelo apelante, considero que não merece prosperar.

Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a movimentação financeira da consumidora apelante (Num. 8958610 - Pág. 14) evidencia que a conta é utilizada para várias finalidades, além do mero recebimento de benefício previdenciário.

Neste contexto, destaco que a consumidora utilizava funções de cartão de crédito, débito e poupança.

Desta forma, a conta da apelante não é mera “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN.

A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, não se admitindo outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques, cartão de débito e crédito.

A Jurisprudência deste TJPA milita em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

1.Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 6769676), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início (04/04/2018), mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

(7252429, 7252429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

Outrossim, de fato a legislação prevê o direito de informação do consumidor:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Todavia, não se trata de direito absoluto que impõe ao fornecedor de serviços o esclarecimento exaustivo sobre todo e qualquer serviços, especialmente quando se tratar de informação que se compreende de conhecimento público, como é o caso.

Não se afeiçoa verossímil a alegação da consumidora de que desconhece a natureza do serviço de conta corrente que vem utilizando.

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela apelante, o conjunto probatório demonstra a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício.

Assim, conclui-se pela ausência do ato ilícito, nos termos da Jurisprudência:

“TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Por todas os fundamentos acima esposas, a sentença atacada não merece reforma.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, verba cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98 do CPC, em razão de o devedor gozar da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023